Tribunal: TJPA
Processo: 0845270-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845270-85.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, ERIC HOMERO ALBUQUERQUE PASCHOAL, JULIANA FERREIRA COSTA

APELADO: JULIANA FERREIRA COSTA, ERIC HOMERO ALBUQUERQUE PASCHOAL, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0845270-85.2021.8.14.0301

RECORRENTE: JULIANA FERREIRA COSTA

RECORRIDO(A): HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão quanto à análise de recurso adesivo. Litigância de má-fé. Inexistência de elementos suficientes à configuração. Inocorrência de contradição. Embargos parcialmente acolhidos.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliana Ferreira Costa em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação das empresas rés, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, sem se manifestar, contudo, sobre o recurso adesivo interposto pela autora, no qual se pleiteava a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o recurso adesivo da embargante, que pleiteava a condenação da parte adversa por litigância de má-fé;

(ii) saber se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão quanto à redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à ausência de análise do recurso adesivo interposto pela autora.

4. Superado o vício, afasta-se a tese de litigância de má-fé por ausência de demonstração de dolo processual específico.

5. A alegação de contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão confunde-se com inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à análise do recurso adesivo, que se julga improcedente.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise de recurso adesivo deve ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera divergência de versões sobre os fatos.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando ausente contradição interna na decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0845270-85.2021.8.14.0301, em que é recorrente JULIANA FERREIRA COSTA e recorridos HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
acolher parcialmente os embargos de declaração
opostos por JULIANA FERREIRA COSTA,
para sanar omissão
quanto ao recurso adesivo,
rejeitando, todavia, o pedido de condenação por litigância de má-fé
e, no mais,
afastar a alegação de contradição
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
opostos por
JULIANA FERREIRA COSTA
, ora embargante, em face do acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que deu
parcial provimento à Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do
recurso adesivo por ela interposto
, no qual pleiteava a
aplicação de multa por litigância de má-fé
em face das recorridas, em razão de suposta tentativa deliberada de alteração da verdade dos fatos, notadamente com a negativa de vínculo do profissional que realizou o diagnóstico equivocado. Afirma, ainda, que a omissão restaria caracterizada, pois o voto condutor não faz qualquer menção à existência do recurso adesivo, tampouco às razões nele deduzidas.

Sustenta, também, que o acórdão seria contraditório ao reduzir o quantum indenizatório,
mesmo após reconhecer falhas adicionais na prestação do serviço
, além daquelas já consignadas na sentença, como: omissão quanto à entrega de prontuário médico, resistência injustificada à autorização de exames e manutenção de medicamentos com efeitos colaterais severos.

Pugna, ao final, pela atribuição de
efeito modificativo
aos embargos, para: (i) sanear a omissão e julgar o recurso adesivo, aplicando a multa por litigância de má-fé à parte adversa, com base no artigo 81 do CPC; e (ii) sanar a contradição, restabelecendo o valor da indenização fixado no primeiro grau (R$ 50.000,00).

Em contrarrazões apresentadas pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, a embargada sustenta a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
na decisão embargada, afirmando que os embargos se prestam apenas à rediscussão da matéria de mérito, o que é vedado pela sistemática do artigo 1.022 do CPC. Assevera que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual requer o
rejeitamento dos embargos declaratórios
, por seu caráter meramente infringente e protelatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais e presentes os requisitos legais dos embargos declaratórios, deles conheço.

A parte embargante, JULIANA FERREIRA COSTA, sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise do recurso adesivo por ela interposto, especificamente no que tange ao pedido de aplicação de
multa por litigância de má-fé
à parte adversa. Alega, ademais, haver
contradição
entre os fundamentos e a conclusão do julgado, ao passo que se reconhecem graves falhas na prestação do serviço, mas se reduz o valor indenizatório anteriormente fixado.

Pois bem.

Quanto à alegada omissão
, assiste razão à embargante.

Com efeito, compulsando os autos, constata-se que foi regularmente interposto
recurso adesivo
por JULIANA FERREIRA COSTA, no qual se pleiteava a
condenação das empresas rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do CPC, sob o fundamento de que teriam
deliberadamente alterado a verdade dos fatos
, ao negarem a existência de vínculo do médico responsável pelo diagnóstico com a rede da operadora de saúde, fato que, segundo a recorrente, restaria comprovado nos autos.

Entretanto, o acórdão embargado não analisou tal recurso, tampouco se pronunciou sobre o pedido nele contido, razão pela qual é de rigor o acolhimento dos presentes embargos
para sanar a omissão identificada
.

Superada essa questão, passa-se à
análise do mérito da tese omitida
.

O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé está fundamentado na suposta tentativa da parte adversa de
induzir o juízo a erro
, mediante afirmação inverídica de inexistência de vínculo entre o profissional que atendeu a autora e a rede credenciada da operadora HAPVIDA. A embargante alega que tal conduta seria apta a configurar a hipótese do art. 80, II, do CPC, razão pela qual pleiteia a imposição de penalidade.

Todavia,
a tese não merece acolhida
.

Não se vislumbra, nos autos, a presença de dolo processual suficiente à caracterização da má-fé processual. A
divergência entre as alegações das partes acerca da vinculação do médico à operadora de saúde insere-se no campo da controvérsia fática própria do processo
, tendo sido apreciada pelo juízo de origem.

Ainda que haja elementos nos autos que demonstrem eventual atendimento do profissional indicado pela autora junto à rede da ré,
não se pode extrair, com segurança, a intenção deliberada da parte adversa de alterar a verdade dos fatos
, notadamente diante da complexidade dos vínculos e registros internos das operadoras de saúde.

Nesse contexto,
não há demonstração cabal da conduta dolosa exigida para aplicação da multa por litigância de má-fé
, sendo incabível a penalidade pretendida.

No que tange à alegada contradição
, esta não se verifica.

A embargante aponta suposta inconsistência lógica no fato de o acórdão reconhecer falhas na prestação dos serviços pelas rés e, ao mesmo tempo, reduzir o valor da indenização por danos morais. Ocorre que
tal alegação confunde-se com inconformismo quanto ao conteúdo do julgamento
, o qual se valeu dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
para readequar o quantum indenizatório.

Ressalte-se que a via eleita — os embargos de declaração — não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação do juízo valorativo exercido pelo colegiado.

Assim,
não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado
, mas apenas discordância subjetiva da parte quanto ao desfecho da controvérsia.

Ante o exposto
, acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para sanar a omissão quanto à análise do recurso adesivo
, julgando-o
improcedente
no ponto em que postula a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Rejeito, por outro lado, a alegação de contradição
, por inexistente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025